Tribunal: TJPA
Processo: 0809292-14.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809292-14.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARY CORDEIRO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À AGRAVANTE QUE CUSTEIE O EXAME PET-CT ONCOLÓGICO, SOB PENA DE MULTA. INCONFORMISMO DA RÉ. NÃO ACOLHIMENTO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, "CAPUT", DO CPC. AUTORA PORTADORA DE MIELOMA E SÍNDROME DE POEMS. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO QUE ATENDE O PACIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento,
interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
,
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT) C/C DANOS MORAIS”
, ajuizada por
MARY CORDEIRO COSTA GONÇALVES
(processo eletrônico nº 0841951-46.2020.8.14.0301
)
– deferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória pleiteada, nos seguintes termos:

“(...)
Assim sendo, com fulcro no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela provisória, para fins de determinar que a UNIMED BELËM proceda com a

imediata autorização para a realização de exame PET CT na UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS, localizado na Travessa Curuzú, nº 2212, CEP nº 66085-823, Bairro: Marco, Belém/PA, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), intimando-se a empresa Ré e a clínica da decisão antecipatória.(...)
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que o contrato firmado entre as partes define que a cobertura contratada será definida pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que estabelece as coberturas mínimas obrigatórias a serem asseguradas pelos planos privados de assistência à saúde que foram comercializados a partir de 02/01/1999 e pelos planos adquiridos antes de 02/01/1999, mas que foram ajustados aos regramentos legais, conforme o art. 35, da Lei nº 9.656, de 1998.

Aduz que, nos termos do Parecer Técnico nº 37/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018, não há

obrigatoriedade de cobertura ao tratamento da patologia que acomete Agravada, qual seja, Mieloma/Síndrome Poems.

Aduz ainda que o interlocutório estabeleceu à Agravante obrigações para além do disposto na lei e no contrato firmado entre as partes, havendo-se o perigo de que a manutenção da decisão gere o incentivo à requisição de serviços médicos sem previsão legal ou contratual.

Desse modo, postula, em sede liminar, pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e,
n
o mérito, pugna pelo total provimento deste Agravo, a fim de reformar o
decisum
recorrido.

Em decisão de ID 4208959, a desembargadora Edinéa Oliveira Tavares indeferiu o efeito suspensivo ao presente recurso.

Em suas contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID. 4627966), a parte agravada requereu o

não provimento do agravo de instrumento.

O Ministério Público (ID. 4681862),
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, a fim de que seja mantida a decisão interlocutória guerreada.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando que a ora agravante proceda com a

imediata autorização para a realização de exame PET CT na UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS.

Não assiste razão a parte agravante.

Como é cediço, exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, caput, CPC).

Sobre as tutelas de urgência fundadas na urgência, ensina Fredie Didier Júnior:

A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni iuris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC).

(...)

O magistrado precisa avaliar se há "elementos que evidenciam" a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC).

Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.

Junto a isso deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (In Curso de Processo Civil, 10ª ed. rev. e ampl., editora Jus Podium, pag. 595/596).

Destarte, mister se faz a demonstração da plausibilidade da pretensão do direito material afirmado, somada ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os autos, no caso em tela, irrefutável que o perigo in reverso para a agravada é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, sem contar que, caso a agravante, ao final da demanda originária seja consagrada vencedora, poderá reaver os custos dos procedimentos por outros meios.

Ademais, salvo casos teratológicos, cabe ao médico escolhido pelo paciente estabelecer qual o método mais adequado para o tratamento de sua condição, observando-se que se a agravada elegeu tal profissional e nele depositou sua confiança, o que vale é a sua prescrição.

Assim entendo que o custeio de procedimento deve ficar por conta da Agravante, na forma prescrita pelo médico da agravada, uma vez que demonstrada a probabilidade do direito e indiscutível o risco de dano, já que se trata de demanda que envolve saúde, que deve acima de tudo ser resguardada.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 30/01/2024